Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-40.2025.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800359-40.2025.8.14.0109

RECORRENTE: OZEIAS OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, bem como pelo crime conexo previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003. Inconformada, a defesa pleiteia a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, sob a alegação de inexistência de
animus necandi
. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal por ausência de
animus necandi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413, do CPP.

4. No caso, a materialidade delitiva está demonstrada pelos elementos constantes dos autos, notadamente os documentos médicos que atestam a lesão sofrida por criança atingida pelos estilhaços do disparo efetuado supostamente na direção da vítima, bem como pelo auto de exibição e apreensão da arma utilizada. Já os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que se mostram coerentes entre si quanto à dinâmica do fato, além da admissão, pelo próprio recorrente, de que efetuou o disparo, embora negue a intenção de matar.

5. A desclassificação para lesão corporal somente é possível quando a prova dos autos afasta de forma inequívoca o dolo de matar, o que não ocorre no caso. A definição acerca do elemento subjetivo deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, caput, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ozeias Oliveira Silva, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, bem como pelo crime conexo previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (ID 32304389), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, sob a alegação de inexistência de
animus necandi
(ID 32304396).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 32304401).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (ID 32304404).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 34753084).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço.

No mérito, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, sustentando, em síntese, a ausência de animus necandi, requerendo a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, não se reclamando, nesta fase, juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

No caso concreto, tais pressupostos se encontram devidamente demonstrados.

A materialidade delitiva está evidenciada pelos elementos constantes dos autos, notadamente os documentos médicos que atestam a lesão sofrida pela criança atingida por estilhaços do disparo efetuado supostamente na direção da vítima (página 39, do ID 32304262 / páginas 1-2, do ID 32304263), bem como pelo auto de exibição e apreensão da arma de fogo utilizada na ação delitiva (página 4, do ID 32304263).

Os indícios de autoria, por sua vez, estão igualmente presentes. O próprio recorrente admite ter efetuado o disparo, ainda que sustente finalidade diversa da intenção de matar (ID 32304381). Ademais, os depoimentos colhidos em juízo, inclusive o da própria vítima (ID 32304375), indicam, em sua maioria, que o disparo foi realizado em sua direção, em contexto de desavença motivada por ciúmes (ID’s 32304376 / 32304380).

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à existência, ou não, de
animus necandi
.

Todavia, ao contrário do que sustenta a defesa, não se exige, nesta etapa processual, prova inequívoca da intenção de matar. A desclassificação da imputação somente se justifica quando absolutamente ausentes elementos indicativos do dolo homicida, o que, à evidência, não ocorre na hipótese.

Com efeito, há nos autos versões conflitantes acerca da dinâmica do fato. Enquanto o recorrente afirma que pretendia apenas “dar um susto”, as testemunhas presenciais relatam que o disparo foi efetuado em direção à vítima, a qual somente não foi atingida porque conseguiu se abrigar após ser alertada. Some-se a isso o emprego de arma de fogo e o contexto fático que envolve a aproximação do agente ao local onde a vítima se encontrava, circunstâncias que, ao menos em tese, são compatíveis com a intenção de matar.

Diante desse quadro, não se pode afirmar, de forma segura e inequívoca, que o agente atuou apenas com
animus laedendi
. Ao contrário, os elementos coligidos apontam para a plausibilidade da imputação, o que impõe a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DA TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. (...) Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.806.707/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/03/2025)

Presentes, portanto, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete, em definitivo, o exame do mérito da imputação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026